Tribunal: TJSP
Processo: 2299131-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Processo civil. Legitimidade passiva. Condomínio residencial que não se confunde com a Sociedade de Propósito Específico – SPE. Naturezas jurídicas distintas. Legitimidade da SPE para figurar no polo passivo da ação, conjuntamente com a empresa construtora do edifício para responderem juntas pelo vício de construção. Cadeia de consumo. Recurso parcialmente provido.